Tribunal: STF
Processo: Rcl 70418
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Archi Comércio de Roupas Ltda. contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100237-89.2023.5.01.0452), que teria, em tese, violado a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “De efeito, o Sr. Amarildo, pedreiro, ajuizou ação trabalhista em face da ora Requerente, empresa de confecção, afirmando haver trabalhado na obra de construção do seu galpão. 



    Em sua defesa, a empresa suscitou e APRESENTOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA com o Sr. Kiko, o qual declarou haver contratado o Sr. Amarildo, lhe dar as ordens e fazer os pagamentos. 



    A sentença do Juízo de 1º grau, assim como todos os outros processos idênticos ajuizados pelo mesmo escritório buscando o reconhecimento do vínculo de emprego entre quem trabalhou na obra e a empresa ARCHI, de confecção, julgou improcedente o pedido, por força da Orientação Jurisprudencial nº 191 da SDI-I (TST), que assim dispõe: 



    [...]



    Porém, em evidente CONTORCIONISMO JURÍDICO, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, além contrariar a Orientação Jurisprudencial nº 191, do C. TST, acima descrita, o art. 3º, nº 1, do Regime Jurídico da Concorrência, VIOLOU O TEMA 725 DO STF, afastando de ofício a validade do contrato, sem que houvesse qualquer impugnação a respeito, para poder, de forma tergiversada, reconhecer o vínculo. 



    [...]



    Afigura-se, nesses termos, clara e inquestionável a violação da autoridade, não só em sede de Repercussão Geral pelo STF, o Tema 725, que prevê que é lícita ‘a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, como também em relação à Orientação Jurisprudencial nº 191 da SDI-I (TST), que assim dispõe: 



    Dono da obra. Responsabilidade. Diante da inexistência de previsão legal, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. 



    Ora, em que pese o saber jurídico da ínclita Desembargadora Relatora do Acórdão impugnado, não há qualquer dúvida de que o Tribunal a quo, transgrediu os enunciados acima transcritos.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação da Repercussão Geral 725 do STF, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, com o conseqüente restabelecimento da decisão de primeiro grau, que julgou improcedente a ação, atendendo à Orientação Jurisprudencial 191 do C. TST”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetros invocado é a tese firmada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. O reconhecimento do vínculo trabalhista foi fundado na existência de fraude na formulação do contrato de empreitada firmado pela parte ora Reclamante, conforme se infere do seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “Embora, prima facie, pudesse se vislumbrar a existência de um contrato de empreitada "modelo", onde um empreiteiro contrata trabalhadores para uma obra específica, a prova documental produzida nos autos, em especial, o "contrato de empreitada", que veio aos autos, nos leva à conclusão que a testemunha, arrolada pela empresa, mentiu em seu depoimento. 



    A UMA, porque a referida avença faz alusão a um contrato de prestação de serviços, e não de uma empreitada, no seu estrito senso, como se extrai do Id,d0cbeea, no qual os convenentes são a reclamada e o SR. DAVIDSON FONSECA DOS SANTOS, que aliás foi a única testemunha ouvida na assentada de instrução e julgamento - testemunha arrolada pela empresa. O objetivo do contrato firmado pelas partes supracitadas era a construção de um galpão industrial e um vestiário, com toda a infraestrutura indispensável. 



    A DUAS, porque a pactuação foi firmada com o dono da obra, um dia depois da data de admissão do reclamante, com firma reconhecida em cartório, tão somente, meses depois; o que indica que não foi o tal empreiteiro que efetivamente contratou o reclamante, atraindo a tese do reclamante quanto a ter sido admitido por um dos gestores da empresa, provavelmente o gerente Marcio, já que o dono da obras, MARCELO, passava as ordens para este último. 



    […]



    Dessa forma, tem-se que o contrato firmado entre o dono da obra e o tal empreiteiro constitui uma falsa empreitada, desde seus primórdios, com o único objetivo de fraudar a lei laboral, já que a construção do galpão exigirá o trabalho de vários profissionais.”



     



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RCL 53.861 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19/08/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente